Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VÍCIO SANADO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, inexiste relação contratual preexistente entre a vítima e a instituição financeira. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, à luz do que dispõem o artigo 398 do CC e o Enunciado de Súmula n. 54 do STJ.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erros materiais reconhecidos de ofício.